Tribunal: CARF
Processo: 11020.904353/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.904353/2012-19
ACÓRDÃO
3302-015.168 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOPOLO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009
PIS
NÃO
CUMULATIVO
–
RESSARCIMENTO.
PER/DCOMP.
1o
TRIMESTRE/2009. CONEXÃO COM PROCESSO PARADIGMA. DILIGÊNCIA.
PARECER CONCLUSIVO.
A decisão definitiva proferida no AI no 11020.721228/2014-29, envolvendo
a mesma contribuinte e matéria correlata, produz reflexos diretos sobre o
presente PER/DCOMP, devendo seus efeitos ser aplicados em respeito à
coerência decisória e à segurança jurídica.
Reconhece-se a decadência integral sobre o período de jan–mar/2009, com
efeitos exoneratórios já acolhidos em instância administrativa anterior.
São restabelecidos os créditos de mercado interno glosados indevidamente
no despacho originário, em alinhamento ao precedente paradigma.
São mantidas as glosas de créditos de importação, por ausência de
respaldo legal, bem como as glosas relativas a fretes de chassis de terceiros
e fretes de resíduos/efluentes, que não se enquadram no conceito de
insumos creditáveis.
Também são mantidas as glosas sobre encargos de IPTU e taxas de
condomínio, em razão da ausência de previsão legal para o creditamento.
As reclassificações de devoluções de vendas devem ser mantidas como
créditos não ressarcíveis (linha 4), repercutindo no indeferimento parcial
do PER/DCOMP.
A metodologia de cálculo baseada na soma do PER trimestral com as
DCOMP mensais é legítima e foi confirmada, havendo ainda a concordância
expressa da contribuinte com os valores apurados.
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.168 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904353/2012-19
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para: (i) Reconhecer integralmente a decadência sobre o período de
jan–mar/2009, com os efeitos exoneratórios já aplicados no processo paradigma no
11020.721228/2014-29 e replicados no Parecer no 1 – Defis/NH; (ii) Restabelecer os créditos de
mercado interno indeferidos no despacho originário, em consonância com a decisão definitiva
proferida no processo paradigma, assegurando à contribuinte o aproveitamento desses valores;
(iii)Confirmar a metodologia de cálculo adotada (composição entre PER trimestral e DCOMP
mensais), bem como registrar a concordância expressa da contribuinte com os valores finais
apurados pela unidade de origem.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Dionisio Carvallhedo Barbosa
(substituto[a]integral), Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Marina Righi
Rodrigues Lara, Mario Sergio Martinez Piccini, Lazaro Antonio Souza Soares(Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER/DCOMP) de créditos de PIS
não cumulativo – Mercado Interno, apresentado por Marcopolo S.A., referente ao 1o trimestre de
2009, no valor de R$ 154.433,94, utilizado pela contribuinte para compensação de débitos
próprios administrados pela Receita Federal.
1) Despacho Decisório (DRF/Caxias do Sul)
A autoridade fiscal, ao proceder à análise do PER/DCOMP, reconheceu apenas
parcialmente o crédito pleiteado, homologando o valor de R$ 151.975,61, e indeferindo a
diferença de R$ 2.458,33. Em razão desse indeferimento parcial, foi lavrado despacho com
exigência de valores a recolher, referentes à compensação tida por não homologada, acrescidos
de multa e juros de mora.
2) Manifestação de Inconformidade
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, em que
buscou afastar a decisão da autoridade fiscal. Em linhas gerais, a Marcopolo alegou:
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.168 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904353/2012-19
3
Decadência: invocou o art. 150, §4o, do CTN para sustentar que os créditos de
jan/mar 2009 não poderiam mais ser objeto de revisão pela autoridade fiscal, por já decorrido o
prazo quinquenal.
Fretes de chassis de terceiros: defendeu que os custos incorridos com o transporte
de chassis fornecidos pelos clientes seriam indispensáveis ao processo produtivo de montagem de
carrocerias de ônibus, devendo ser reconhecidos como insumos creditáveis.
Fretes para descarte de resíduos e efluentes: alegou que tais gastos são essenciais
ao processo produtivo, por decorrerem de obrigações legais ambientais e de saúde ocupacional.
Aluguéis de imóveis (IPTU e condomínio): sustentou que os encargos de IPTU e
condomínio, quando embutidos nos contratos de locação, integram a base do aluguel e, portanto,
geram crédito de PIS não cumulativo.
Rateio de devoluções de vendas: impugnou a reclassificação feita pela fiscalização,
defendendo que as devoluções não poderiam ser tratadas como redutor de créditos ressarcíveis.
Compensação de PIS/COFINS-importação: reiterou a possibilidade de compensar
recolhimentos efetivos a título de PIS e COFINS na importação de bens e serviços.
3) Julgamento pela DRJ/BSB
A 4a Turma da DRJ/BSB, por meio do Acórdão no 03-086.837, de 29/08/2019, julgou
a Manifestação de Inconformidade parcialmente procedente.
Decadência: reconheceu a decadência apenas no tocante à insuficiência de
recolhimento de receitas relativas a jan–mar/2009, cancelando o lançamento desses débitos.
Demais glosas: manteve a glosa dos créditos de fretes de chassis de terceiros, de
fretes de resíduos/efluentes, de encargos de IPTU e condomínio, bem como a metodologia de
reclassificação de devoluções.
Resultado: restou reconhecido crédito residual de apenas R$ 1.159,88, mantendo-
se a maior parte das glosas aplicadas pela fiscalização.
4) Recurso Voluntário ao CARF
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, reiterando suas
teses e reforçando especialmente:
a ocorrência de decadência plena sobre o direito da Fazenda revisar o crédito;
a aplicabilidade do conceito de insumo consagrado pelo STJ (REsp 1.221.170/PR)
aos fretes de chassis, resíduos/efluentes e encargos vinculados a aluguéis;
a impropriedade da glosa por reclassificação de devoluções;
e a possibilidade de utilização de PIS/COFINS-importação para fins de compensação.
5) Resolução do CARF (conversão em diligência)
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.168 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904353/2012-19
4
Em sessão de 26/10/2023, a 3a Seção/3a Câmara/2a Turma Ordinária do CARF, por
meio da Resolução no 3302-002.601, deliberou pela conversão do julgamento em diligência.
Determinou-se que os autos fossem remetidos à unidade de origem para:
avaliar os reflexos da decisão definitiva proferida no processo no
11020.721228/2014-29, de mesma contribuinte e matéria correlata, sobre o presente
PER/DCOMP;
elaborar parecer conclusivo, aplicando de forma objetiva os efeitos reconhecidos;
intimar a contribuinte para ciência e manifestação;
devolver os autos ao CARF para julgamento final.
6) Parecer no 1 – Defis/NH (Resposta à diligência)
Em cumprimento à diligência, a Delegacia da Receita Federal em Novo Hamburgo
elaborou o Parecer no 1 – Defis/NH, no qual consolidou os efeitos das decisões proferidas nos
Autos de Infração correlatos de 2008 e 2009 (especialmente o AI no 11020.721228/2014-29).
O parecer:
reconheceu a decadência parcial sobre créditos do período de jan–mar/2009;
restabeleceu créditos de mercado interno reconhecidos em 2a instância no
processo paradigma;
manteve glosas de créditos de importação e as reclassificações por devoluções
como não ressarcíveis (linha 4);
preservou a metodologia de composição entre PER trimestral e DCOMP mensais.
7) Resposta da Contribuinte
Intimada do Parecer, a Marcopolo apresentou Resposta à Intimação, na qual
concordou integralmente com os cálculos apresentados pela unidade de origem, reconhecendo a
correção da aplicação dos efeitos dos processos paradigmas e requerendo o retorno dos autos ao
CARF para conclusão do julgamento.
8) Síntese
O processo retorna, assim, a este Conselho com a instrução completa:
Decadência reconhecida quanto a jan–mar/2009;
Créditos de mercado interno restabelecidos em parte;
Glosas de importação e reclassificação de devoluções mantidas;
Metodologia PER + DCOMP confirmada;
Concordância expressa da Recorrente com os cálculos da diligência.
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.168 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904353/2012-19
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto
passa a ser analisado.
A análise do presente recurso exige examinar, de forma sistemática, as matérias
devolvidas pelo contribuinte à apreciação deste Conselho. Para tanto, considero necessário
percorrer, item a item, as questões debatidas nos autos, valorizando os argumentos da
Recorrente, os fundamentos da fiscalização e da DRJ, bem como a orientação já consolidada no
Auto de Infração no 11020.721228/2014-29, cuja decisão serve de paradigma para este processo,
e ainda a resposta conclusiva trazida no Parecer no 1 – Defis/NH.
1. Questão preliminar – decadência
A Marcopolo sustentou que a Fazenda não poderia revisar os créditos do 1o
trimestre de 2009, em razão do decurso do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN.
Alegou que, uma vez efetuada a apuração e recolhimento tempestivo, a Administração não
poderia, mais de cinco anos após o fato gerador, desconstituir créditos escriturados, sob pena de
violação à segurança jurídica.
A DRJ examinou a matéria e reconheceu a decadência apenas quanto às
insuficiências de recolhimento, mas manteve a possibilidade de revisão em relação aos créditos
pleiteados. O tema, contudo, foi enfrentado mais amplamente no AI 2014-29, ocasião em que se
assentou que os meses de jan–mar/2009 já estavam alcançados pela decadência, com efeitos
exoneratórios definitivos.
Na diligência determinada por este Conselho, a unidade de origem aplicou esse
entendimento ao presente PER/DCOMP, reconhecendo que o período de referência deve ser
tratado como alcançado pela decadência. A própria contribuinte, intimada, concordou com essa
conclusão.
Assim, de forma categórica, deve ser reconhecida a decadência em relação a todo o
1o trimestre de 2009, afastando-se as exigências lançadas sobre esse período.
2. Créditos de mercado interno
No despacho decisório, a fiscalização glosou parte dos créditos de mercado interno,
afirmando que não havia comprovação documental idônea da utilização dos insumos e serviços na
atividade produtiva.
A contribuinte, por sua vez, enfatizou que juntou notas fiscais, relatórios de
produção e controles internos que demonstravam claramente o nexo com a atividade.
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.168 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904353/2012-19
6
Argumentou ainda que a glosa foi realizada de maneira genérica, sem individualização, o que a
transforma em uma espécie de presunção contrária ao contribuinte, prática vedada no regime da
não cumulatividade.
A DRJ manteve a glosa, mas o AI 2014-29 revisitou a questão e, em decisão
colegiada, reconheceu a legitimidade de parcela dos créditos de mercado interno, restabelecendo-
os. A unidade de origem, no Parecer no 1 – Defis/NH, espelhou essa orientação, reconstituindo os
valores que haviam sido indevidamente indeferidos.
Assim, restabelecem-se integralmente os créditos de mercado interno indeferidos
no despacho decisório, em respeito ao precedente do processo paradigma e ao princípio da
coerência decisória.
3. Créditos de importação
Outra discussão se deu em torno dos créditos relativos a PIS/COFINS-importação. A
Marcopolo insistiu que os recolhimentos efetuados a título de contribuição na importação de bens
e serviços poderiam ser utilizados para compensar débitos próprios, nos termos da legislação da
não cumulatividade.
A fiscalização glosou tais créditos, sob o fundamento de que não se enquadravam
na hipótese legal de creditamento. A DRJ confirmou a glosa, e o AI 2014-29, em sua instância
recursal, também rejeitou a pretensão da contribuinte, afirmando que não havia direito creditório
nessa rubrica.
O Parecer conclusivo apenas reiterou a mesma orientação, mantendo o
indeferimento.
Portanto, permanecem mantidas as glosas relativas a créditos de importação,
inexistindo amparo legal para a pretensão da contribuinte.
4. Fretes de chassis de terceiros e fretes para resíduos/efluentes
A contribuinte procurou, de forma enfática, defender o direito de crédito sobre
despesas com fretes de chassis fornecidos pelos clientes e com fretes relacionados ao descarte de
resíduos e efluentes industriais.
No primeiro caso, alegou que o transporte dos chassis é condição indispensável
para a realização de sua atividade-fim — a fabricação de carrocerias de ônibus —, de modo que os
gastos devem ser considerados insumos.
A fiscalização rebateu, lembrando que a Marcopolo não é a adquirente jurídica dos
chassis, que pertencem a seus clientes. O custo do transporte, nesse caso, não recai sobre um
bem de sua propriedade, mas sobre insumo fornecido por terceiro, o que descaracteriza a
possibilidade de creditamento. A DRJ acompanhou esse raciocínio.
Quanto aos fretes para descarte de resíduos e efluentes, a contribuinte os vinculou
a obrigações legais ambientais e de saúde ocupacional. A fiscalização, contudo, entendeu que se
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.168 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904353/2012-19
7
tratam de custos acessórios, não essenciais ao processo produtivo, mas sim ao cumprimento de
exigências legais. Essa visão também foi acolhida pela DRJ.
No AI 2014-29, ambas as matérias foram novamente enfrentadas, e a conclusão foi
a de manter integralmente as glosas, com base na interpretação restritiva do conceito de insumo.
O Parecer no 1 – Defis/NH refletiu esse entendimento, não havendo margem para revisão nesta
instância.
Portanto, tanto os fretes de chassis fornecidos por clientes quanto os fretes de
resíduos/efluentes permanecem glosados, por não se enquadrarem no conceito legal de insumos
creditáveis.
5. Aluguéis de imóveis (IPTU e condomínio)
Outro ponto levantado pela Marcopolo refere-se à inclusão de encargos de IPTU e
taxas de condomínio no cálculo dos aluguéis de imóveis utilizados na produção. Alega a
contribuinte que, estando tais valores embutidos no preço da locação, devem ser tratados como
parte integrante do aluguel e, por conseguinte, gerar direito a crédito.
A fiscalização afastou a tese, lembrando que o regime legal prevê o creditamento
sobre o valor do aluguel, mas não sobre encargos tributários ou condominiais. A DRJ confirmou a
glosa.
No julgamento do AI 2014-29, esse entendimento foi reafirmado: IPTU e
condomínio não constituem base para crédito de PIS/COFINS não cumulativo. O Parecer
conclusivo aplicou esse mesmo critério, mantendo a glosa.
Assim, permanecem não reconhecidos os créditos referentes a IPTU e taxas de
condomínio embutidos nos contratos de locação.
6. Reclassificação de devoluções (linha 4)
A fiscalização procedeu à reclassificação de créditos vinculados a devoluções de
vendas, transferindo-os para a chamada linha 4, considerada não ressarcível. A Recorrente
contestou a metodologia, sustentando que as devoluções não deveriam reduzir os créditos
passíveis de ressarcimento.
A DRJ rejeitou a tese, e o AI 2014-29 confirmou a correção da metodologia. O
Parecer no 1 – Defis/NH repetiu a mesma linha, e, intimada, a própria contribuinte manifestou sua
concordância integral com os cálculos apresentados.
Desse modo, deve ser mantida a reclassificação por devoluções, com os devidos
reflexos no indeferimento parcial do PER/DCOMP.
7. Metodologia de cálculo e concordância da Recorrente
Por fim, cumpre registrar que a unidade de origem adotou a metodologia de somar
o PER trimestral às DCOMP mensais apresentadas no período, a fim de refletir corretamente o
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.168 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904353/2012-19
8
montante de créditos escriturados. Essa sistemática foi mantida nos pareceres aplicados a todos
os processos da Marcopolo.
Intimada, a contribuinte concordou expressamente com os cálculos, não havendo
controvérsia residual.
Assim, a metodologia adotada é confirmada, e a concordância da Recorrente
reforça a correção da apuração final.
DISPOSITIVO
Diante do exposto no relatório e na fundamentação, voto em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para: (i) Reconhecer integralmente a decadência sobre o período de
jan–mar/2009, com os efeitos exoneratórios já aplicados no processo paradigma no
11020.721228/2014-29 e replicados no Parecer no 1 – Defis/NH; (ii) Restabelecer os créditos de
mercado interno indeferidos no despacho originário, em consonância com a decisão definitiva
proferida no processo paradigma, assegurando à contribuinte o aproveitamento desses valores;
(iii)Confirmar a metodologia de cálculo adotada (composição entre PER trimestral e DCOMP
mensais), bem como registrar a concordância expressa da contribuinte com os valores finais
apurados pela unidade de origem.
Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 2037
DF CARF MF
Original